Tribunal: TJSP
Processo: 1096007-62.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS INTERNAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO POR ELA PRÓPRIA – NECESSIDADE DE POSSIBILITAR AO ALUNO A CONTINUIDADE DOS ESTUDOS, MAS SEM EXIMÍ-LO DO DEVER DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA GRADE CURRICULAR – CULPA CONCORRENTE DO ALUNO – DANO MORAL CARACTERIZADO
- Restando evidente o conhecimento do aluno em relação à necessidade de cursar a matéria na qual fora reprovado

Ementa:
APELAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS INTERNAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO POR ELA PRÓPRIA – NECESSIDADE DE POSSIBILITAR AO ALUNO A CONTINUIDADE DOS ESTUDOS, MAS SEM EXIMÍ-LO DO DEVER DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA GRADE CURRICULAR – CULPA CONCORRENTE DO ALUNO – DANO MORAL CARACTERIZADO
- Restando evidente o conhecimento do aluno em relação à necessidade de cursar a matéria na qual fora reprovado (Processo Civil II), bem como, que houve falha na prestação de serviço por parte da Instituição de Ensino, quer porque não cumpriu a própria Resolução que instituiu obrigatoriedade no sentido de obstar a progressão do aluno para os semestres subsequentes sem que a grade curricular estivesse cumprida, quer porque, inexiste prova de que tenha sido disponibilizado no momento solicitado pelo aluno a dependência para a ser cursada, plausível se mostra a confirmação da tutela de urgência de modo a permitir que o aluno se matriculasse no 10o semestre da faculdade, de modo a permitir que o aluno desse seguimento aos seus estudos.
- Referida falha não tem o condão de eximir o aluno do cumprimento da grade curricular, tanto para que não haja tratamento díspares dos demais discentes, quanto para que este tenha a correta formação educacional, já que não é possível aferir que, mesmo tendo o aluno cursado e sido aprovado na matéria denominada D. Processual III, a deficiência da matéria anterior (D. Processual II) tenha sido suprida, mormente quando nas referidas matérias certamente foram abordados conteúdos diversos.
- Dano moral suportado pelo aluno decorrente do desrespeito às normas perpetrado pela própria Instituição de Ensino, que permitiu a progressão para outros semestres sem que fosse exigida tempestivamente que a matéria fosse cursada como dependência, inexistindo nos autos, prova da efetiva oferta ao aluno da possibilidade de cursar a matéria necessária quando solicitada, situação essa que acabou por provocar entraves para que houvesse a conclusão do curso de graduação na data esperada.
_ Aluno que contribuiu para a ocorrência do dano, pois ao invés de pugnar pela disponibilidade da disciplina para ser cursada, apenas se insurgiu contra a impossibilidade de se matricular no semestre subsequente, vindo a fazer tal pleito somente no 10o semestre.
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.